Tribunal: STF
Processo: RHC 54382
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
- Habeas corpus. Fundamentação da sentença a falta de justa causa. 
- A circunstância de o juiz, na sentença, diante de discussão existente sobre matéria estritamente jurídica, a ponto de configurar uma "vexata quaestio", ter inequivocamente aderido a uma das teses admissíveis, sem indicar os argumentos jurídicos que o levaram a tal adesão, não caracteriza a ausência de fundamentação da sentença. A motivação jurídica que é indispensável a esta, e a que se refere o inciso III do artigo 381 do Código de Processo Penal, é aquela que diz respeito ao raciocínio do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere provado, a fim de que o réu disponha de elementos para saber contra o que deverá defender-se em recurso ou revisão.
Ausência, no caso, de falta de justa causa para a condenação por crime em concurso material. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.